Tribunal: TJSP
Processo: 2193110-66.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. JUSTIÇA GRATUITA. BENEFÍCIO DENEGADO À AUTORA. CABIMENTO DO BENEFÍCIO DIANTE DE PROVA DE EXPRESSIVO PREJUÍZO FINANCEIRO. Concede-se a assistência judiciária à pessoa jurídica desde que comprovada situação econômica desfavorável. Documentos juntados aos autos que demonstram a precária

Ementa:
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. JUSTIÇA GRATUITA. BENEFÍCIO DENEGADO À AUTORA. CABIMENTO DO BENEFÍCIO DIANTE DE PROVA DE EXPRESSIVO PREJUÍZO FINANCEIRO. Concede-se a assistência judiciária à pessoa jurídica desde que comprovada situação econômica desfavorável. Documentos juntados aos autos que demonstram a precária situação econômico-financeira da agravante. Benefício concedido nesta instância.
Recurso provido.